Tribunal: STF
Processo: RE 84698
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
AÇÃO IMOBILIARIA. COMPETÊNCIA E DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL, PELA
PREDOMINANCIA DO CARÁTER REAL DA PRETENSAO SOBRE O DIREITO PESSOAL A
ELE VINCULADO. II. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.